Tribunal: TJBA
Processo: 0514001-27.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514001-27.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KARLA MARILIA DA SILVA CAMACAM

Advogado(s)
:
LEANDRO ANDRADE REIS SANTANA

APELADO: CLAUDIO COSTA DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOABE APARECIDO SANTOS SILVA

18DA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. OMISSÃO QUANTO A PAGAMENTOS POSTERIORES À SEPARAÇÃO DE FATO. FGTS UTILIZADO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Karla Marília da Silva Camacam contra o acórdão da Terceira Câmara Cível do TJBA, que reconheceu e dissolveu união estável com Cláudio Costa de Santana, determinando a partilha igualitária de bens, incluindo imóvel financiado, veículo, consórcio e valores do FGTS. A embargante alega omissão quanto à exclusão ou compensação de parcelas do financiamento do imóvel pagas por ela após a separação de fato e contradição quanto à comunicabilidade de valores oriundos de conta pessoal do FGTS, supostamente anteriores à união.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se: (a) os valores pagos exclusivamente por um dos companheiros após a separação de fato devem ser objeto de compensação na fase de liquidação da sentença, e (b) se há contradição no acórdão quanto à comunicabilidade de valores oriundos do FGTS utilizados na aquisição de imóvel durante a união.

III. Razões de decidir
3. Verificou-se omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre a possibilidade de compensação dos valores pagos após a separação de fato.
4. Reconheceu-se que os pagamentos realizados exclusivamente por um dos companheiros após o fim da convivência não integram o esforço comum e poderão ser objeto de compensação na fase de liquidação, mediante prova específica.
5. Conforme o Acordão anterior Não há contradição quanto à comunicabilidade do FGTS, pois os valores foram utilizados durante a união na aquisição de imóvel comum, o que os integra ao patrimônio partilhável, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. Inviabilidade de rediscussão do mérito pela via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.
Tese de julgamento:

“Pagamentos comprovadamente realizados por um dos ex-companheiros, de forma exclusiva, após a separação de fato, não integram o patrimônio comum e poderão ser objeto de compensação na fase de liquidação, mediante prova adequada.”

“Valores do FGTS utilizados, na constância da união estável, para aquisição de imóvel destinado à entidade familiar integram o patrimônio comum e são passíveis de partilha, salvo prova inequívoca de sub-rogação.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 509 e 513; CC, arts. 884, 1.658, 1.659, I e II, 1.660, I, e 1.725.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1713242/SP, DJe 31/08/2023; Súmula 98/STJ (por analogia).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
0514001-27.2014.8.05.0001
, em que figuram como parte embargante
KARLA MARÍLIA DA SILVA CAMACAM
e parte embargada
CLÁUDIO COSTA DE SANTANA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 01 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator